Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-28.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002759-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON GONCALO DOS SANTOS - CPF: 024.276.771-08 (APELANTE), ROBILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.382.981-15 (APELADO), THIAGO VITALINO DE FREITAS - CPF: 026.442.131-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DO DÉBITO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA –
PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao
princípio
da
causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Emerson Gonçalo dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Busca Apreensão n. 1002759-28.2019.8.11.0015, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de manter o Autor na posse do veículo descrito na inicial e, pelo princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, tão somente, no que tange a sua condenação nas custas e em honorários advocatícios, sob o argumento que deve se atribuir o ônus da causalidade à parte autora.

Argumenta que o Apelado é parte revel e, que foi necessário ingressar com uma demanda judicial para o fim de obter o veículo novamente, o que claramente se verifica a pretensão resistida da parte apelada.

Assevera que o Recorrido deu causa à instauração do processo, por essa razão deve arcar com as despesa dele decorrente, sendo descabida a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau, para arbitrar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na forma do que dispõe a LC n. 80/1994, art. 4º, bem como, isentar a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Emerson Gonçalo dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Busca Apreensão n. 1002759-28.2019.8.11.0015, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de manter o Autor na posse do veículo descrito na inicial e, pelo princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Denota-se dos autos que Emerson Gonçalo dos Santos ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Busca Apreensão em face de Robilson Pereira da Silva e Thiago Vitalino de Freitas, sustentando, em sua inicial, que, em 01/11/2013, adquiriu o veículo Fiat/Pálio, ano 98/98, placa GWM-4878, mediante financiamento bancário, motivo pelo qual o veículo ficou alienado fiduciariamente ao Banco Daycoval.

Sustentou que antes do término do financiamento, transferiu o veículo para Robilson Pereira da Silva, mediante Contrato Particular em que se comprometeu a pagar as parcelas do financiamento. Todavia, além de não adimplir o débito perante a instituição financeira, transferiu a posse do bem para Thiago Vitalino de Freitas, que também não pagou o débito decorrente do financiamento.

Em razão do inadimplemento, requereu a concessão de tutela antecipada para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo e, ao final a declaração de rescisão do contrato, com a devolução do veículo financiado em seu nome.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao Requerido Robilson Pereira da Silva, haja vista a comprovação do seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da presente demanda e, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de manter o Autor na posse do veículo descrito na inicial, nos seguintes termos:

1) Com lastro no teor do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com relação ao réu Robilson Pereira da Silva.

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por Emerson Gonçalo dos Santos contra Thiago Vitalino de Freitas, para o fim de manter o autor na posse do veículo descrito na inicial, e como corolário natural, confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida.

Pelo princípio da causalidade, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de custas judiciais. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Contra a sentença se insurge o Autor, Emerson Gonçalo dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma da sentença apelada, tão somente, para o fim de arbitrar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na forma do que dispõe a LC n. 80/1994, art. 4º, bem como, isentar a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

In casu
, verifica-se que o Apelado é revel, ou seja, foi devidamente citado dos termos da exordial e deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação sem qualquer manifestação.

Desse modo, ficou cabalmente demonstrada a relação jurídica entre as partes e, inclusive, que foi necessário ingressar com uma demanda judicial para que o Apelante obtivesse o veículo novamente, o que claramente se verifica a pretensão resistida da parte apelada.

Logo, em decorrência do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência recai sobre a parte que deu ensejo à instauração da demanda.

Desse modo, é incontroverso que a conduta do Apelado, em adquirir um veículo com alienação fiduciária e não pagar o débito decorrente do financiamento, deu causa à propositura da presente demanda,
por essa razão
, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp 1742912 SP 2020/0203770-4, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 29-3-2021, Terceira Turma, DJe de 6-4-2021).

A proposito este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO – CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da comprovação da relação negocial e da quitação do preço pela autora, com acerto a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda, máxime porque não se visualiza causa impeditiva ou modificativa do direito da autora.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ. (N.U 1034835-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Sabe-se, outrossim, que orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. De modo que, se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Ademais, observa-se do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023) [sem destaque no original]

Conforme se vê, em decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles nos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros

Desse modo, é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desta e. Câmara. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – REQUERIDO REVEL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade.
(N.U 0001400-54.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). Negritei.

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 - VERBA ARBITRADA E MAJORADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§2º E 11, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (Ap 29214/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018). Grifei.

Sendo assim, é inegável que o Requerido, ora Apelado, deu motivo à propositura da ação e deve ser alterada a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, haja vista que o ônus da causalidade recai sobre a parte apelada.

Diante disso, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Emerson Gonçalo dos Santos, por meio da Defensoria Pública estadual, a fim de reformar a sentença recorrida, tão somente, para inverter o ônus de sucumbência e, condenar o Apelado Thiago Vitalino de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil e no pagamento de custas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024